Tribunal: TJDFT
Processo: 0013884-37.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 10488439, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir a credora de honorários Dra. DANIELA CRISTINA GUEDES DE MAGALHAES ALMEIDA e fazer constar os novos valores indicados em seu teor. 2. Defiro o pedido de id 8785691 e torno sem efeito a petição de id 8782688. Exclua a referida petição dos autos do precatório em epígrafe. 3. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto